Tribunal: TJMT
Processo: 1018130-06.2021.8.11.0001
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-11-22
Data de publicação: 2022-11-23

Ementa:
EMENTA
RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. AUSÊNCIA CONDENAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSURGÊNCIA RECLAMANTE. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Houve a falha na prestação de serviço, diante da ausência de repasse do valor devido ao consumidor.
2. O dano moral restou configurado, diante das diversas tentativas de resolver a problemática na via administrativa, mesmo acionando a requerida no Procon.
3.Logo, a situação vivenciada extrapolou a seara do mero aborrecimento, caracterizando a indenização por danos morais.
4. Sentença reformada.
5. Recurso conhecido e provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1018130-06.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR,

DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA]

Parte(s):

[MARIA CELINA DUARTE - CPF: 445.869.571-15 (RECORRENTE), MARCELLE RAMIRES PINTO COELHO - CPF: 693.678.921-87 (ADVOGADO), LUCIA PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 903.023.701-53 (ADVOGADO), MARIA CELINA DUARTE 44586957115 - CNPJ: 33.693.553/0001-26 (RECORRENTE), 99 FOOD DELIVERY TECNOLOGIA LTDA. - CNPJ: 35.336.310/0001-66 (RECORRIDO), FABIO RIVELLI - CPF: 126.097.608-41 (ADVOGADO), GUILHERME KASCHNY BASTIAN - CPF: 002.987.900-09 (ADVOGADO), 99 FOOD DELIVERY TECNOLOGIA LTDA. - CNPJ: 35.336.310/0001-66 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
Composição de julgamento: Dr. Luís Aparecido Bortolussi Júnior (relator); Dra. Lamisse Roder Feguri Alves Correa (1a vogal); Dr. Marcelo Sebastião Prado de Moraes (2o vogal). POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

R E L A T Ó R I O

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/11/2022